Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, LINDALVA ARCANJO DE OLIVEIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em sede de contrarrazões (id 12252228).